Tribunal: TJPA
Processo: 0824266-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824266-60.2019.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO ASSUNCAO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUTILENE RODRIGUES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0824266-60.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Roberto Assunção de Sousa

RECORRIDA:
Rutilene Rodrigues de Lima

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de reintegração de posse. Posse não comprovada. Esbulho possessório não caracterizado. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de prova da posse anterior do autor sobre o imóvel situado nos fundos do endereço da Travessa Antônio Everdosa, nº 606, bairro Pedreira, Belém/PA, bem como pela não caracterização do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o autor comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel dos fundos;

(ii) se houve esbulho possessório praticado pela ré, sua irmã, a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo autor refere-se ao imóvel da frente, não ao imóvel dos fundos, objeto da lide, sendo insuficiente para comprovar posse anterior.
4. A narrativa do autor é contraditória quanto ao período e à efetividade da posse, revelando descontinuidade e fragilidade no alegado exercício possessório.
5. A requerida, por sua vez, apresentou conta de energia e IPTU do imóvel dos fundos em seu nome, corroborando a sua posse.
6. Não restou configurado o esbulho, tampouco ato de violência ou turbação, sendo a controvérsia decorrente de disputa familiar por bem comum.
7. O ônus probatório incumbia ao autor, conforme art. 561 do CPC, o qual não foi devidamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Para a procedência de ação de reintegração de posse, exige-se prova inequívoca da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho possessório."

"Documentos que se referem a imóvel diverso não se prestam a comprovar posse do bem objeto da lide."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0824266-60.2019.8.14.0301; Recorrente: Roberto Assunção de Sousa; Recorrida: Rutilene Rodrigues de Lima.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães]

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ROBERTO ASSUNÇÃO DE SOUSA
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em desfavor de
RUTILENE RODRIGUES DE LIMA
, que julgou
improcedente o pedido inicial
de reintegração, reconhecendo a ausência de comprovação da posse anterior do autor sobre o imóvel dos fundos situado na Travessa Antônio Everdosa, nº 606, bairro da Pedreira, nesta capital.

A decisão recorrida lançada ao id 30235483 assentou que o autor não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua posse sobre o imóvel em litígio, tampouco a prática de esbulho possessório por parte da requerida, conforme exige o art. 561 do CPC. Fundamentou, ainda, que os documentos apresentados pelo autor (faturas da COSANPA) referem-se ao imóvel da frente ("nº 606 FRENTE") e não ao imóvel dos fundos, objeto da lide, além de apontar inconsistências na narrativa da posse e ausência de continuidade. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 30235485), o apelante alega, em síntese:

(i) que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar sua posse anterior sobre o imóvel dos fundos;
(ii) que a fatura de água da COSANPA e o IPTU em seu nome refletem sua vinculação com o imóvel como um todo, não sendo razoável valorizar exclusivamente a titularidade da conta de energia elétrica em nome da requerida;
(iii) que, mesmo com sua ausência temporária para trabalhar no Marajó, sua posse foi mantida de forma indireta por sua filha;
(iv) que a requerida não comprovou a alegada permuta com outra irmã (Janete), tampouco trouxe elementos robustos para infirmar sua posse;
(v) pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo e pelo total provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30235487, a apelada sustenta:

(i) a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC);
(ii) no mérito, requer o desprovimento da apelação, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando que os documentos apresentados pelo apelante não se referem ao imóvel objeto da lide;
(iii) requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com destinação ao Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP), conforme Lei Estadual nº 6.717/05.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à análise deste Colegiado cinge-se à reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado em ação de reintegração de posse, ajuizada por Roberto Assunção de Sousa em desfavor de sua irmã Rutilene Rodrigues de Lima, concernente à posse de imóvel situado nos
fundos
da Travessa Antônio Everdosa, nº 606, bairro da Pedreira, em Belém/PA.

A insurgência recursal do autor fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que teria exercido a posse do referido imóvel de forma pacífica e ininterrupta desde o ano de 2009, e que foi esbulhado pela irmã, ora apelada, quando de seu retorno de viagem ao Marajó no final de 2018. Alega que deixou seus pertences no imóvel, cuja posse teria sido mantida indiretamente por sua filha, e que a sentença incorreu em erro de valoração das provas ao dar maior peso à titularidade da conta de energia em nome da ré.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a procedência do pedido possessório, incumbia ao autor demonstrar, de forma cumulativa: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, conforme preconiza o art. 1.196 do Código Civil, a
posse
caracteriza-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo indispensável a comprovação do animus domini ou animus possidendi no exercício da posse alegada.

No caso concreto,
não restou evidenciada a posse anterior do autor sobre o imóvel objeto da lide
.

Conforme bem apontado na sentença (id 30235483), os comprovantes apresentados pelo autor – relatórios de consumo de água emitidos pela COSANPA – referem-se ao endereço “nº 606 FRENTE”, e não ao imóvel dos fundos, onde teria ocorrido o suposto esbulho. Tal imprecisão, ademais de comprometer o nexo entre os documentos e a área litigiosa, evidencia ausência de prova robusta da posse sobre o imóvel pretendido.

Ademais, há
contradições relevantes na narrativa do autor
, que inicialmente afirma exercer a posse desde 2009, mas depois menciona que sua filha residia no local até 2015 e que ele próprio teria passado a morar ali apenas a partir de 2017. Trata-se, portanto, de
ocupação intermitente e descontínua
, que fragiliza a tese de posse mansa e contínua, requisito essencial para o reconhecimento do esbulho possessório.

Por outro lado, a requerida apresentou
documentação idônea e específica
, a exemplo de conta de energia elétrica da CELPA em seu nome e segunda via do IPTU do imóvel dos fundos, elementos que corroboram o exercício contínuo de poderes possessórios sobre o bem litigioso.

Importante frisar que, nas ações possessórias,
o ônus da prova recai sobre o autor
, conforme art. 373, I, do CPC. E, no caso em apreço, o recorrente não se desincumbiu do seu encargo, tampouco infirmou de modo suficiente a narrativa apresentada pela parte adversa.

No tocante à alegada ocorrência de esbulho, igualmente não há nos autos elementos objetivos que indiquem violação da posse do autor por ato injusto da requerida.

A simples alegação de construção de muro e presença de animal no local, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal que confirme a posse anterior legítima e o posterior esbulho, não é suficiente para ensejar a reintegração pretendida.

Como bem destacou o juízo de origem, o episódio relatado pelo autor pode ser compreendido como
mero conflito familiar sobre a divisão e ocupação de imóvel comum entre herdeiros
, sem que se configure situação típica de esbulho possessório.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Roberto Assunção de Sousa, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025